Tribunal: STF
Processo: RE 82521
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
DUVIDA SUSCUTADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. QUANDO PODE ENSEJAR RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. II. SE AS INSTANCIAS ORDINARIAS, PELO EXAME QUE
PROCEDERAM NOS TITULOS VISANDO A INSCRIÇÃO, NÃO OFERECIAM POR SUAS
AFIRMAÇÕES CONDIÇÕES PARA MANTER SUA CONTINUIDADE, PORQUE
INCOMPLETOS OS REQUISITOS PARA SUA INDIVIDUALIZAÇÃO, DESCABE O
RECURSO EXTREMO, COM INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE
DISPOSIÇÕES DO C. CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA NUMERO 279 E 400, 1.
PARTE. III. RECURSO NÃO CONHECIDO.